Tribunal: TJBA
Processo: 0006287-79.1991.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006287-79.1991.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Cipas Materiais de Seguranca Contra Incendio Ltda e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA REIS OLIVEIRA CORREA

A2

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 STF. PRECEDENTE VINCULANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário, com fundamento na ausência de interesse de agir, em conformidade com o entendimento firmado no Tema 1.184 do STF.

II. Questão em discussão: Discute-se se é legítima a extinção de execução fiscal, sem resolução do mérito, quando o valor executado é considerado de pequeno valor à luz do princípio da eficiência administrativa, conforme interpretação firmada pelo STF no Tema 1.184 e pela Resolução CNJ nº 547/2024, ainda que a Fazenda Pública alegue não ter sido intimada previamente.

III. Razões de decidir: O STF, no julgamento do RE 1.355.208-SC (Tema 1.184), fixou tese de repercussão geral autorizando a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que não esgotadas previamente medidas administrativas e extrajudiciais. A Resolução CNJ nº 547/2024 concretizou as diretrizes do STF, orientando a extinção de execuções com valor inferior a R$10.000,00, sem movimentação útil ou sem localização de bens penhoráveis, mesmo após a citação. A extinção do feito, ainda que sem prévia intimação da Fazenda Pública, não afronta o princípio do contraditório quando decorre de dever legal do magistrado e de aplicação imediata de tese vinculante do STF. Superação da jurisprudência anterior, inclusive da Súmula nº 452 do STJ e da Súmula nº 17 do TJBA, diante da eficácia vinculante da tese do Tema 1.184. Legitimidade da extinção da execução fiscal no caso concreto, por ausência de interesse de agir da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024. A aplicação imediata de tese vinculante dispensa prévia intimação da Fazenda Pública, quando se tratar de dever do magistrado decorrente de norma processual e princípio da eficiência administrativa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0006287-79.1991.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada Cipas Materiais de Seguranca Contra Incendio Ltda e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator